Tribunal: TCU
Processo: 037.580/2021-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-04-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3110/2023-TCU-Primeira Câmara Trata-se de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) em desfavor de Fabio Ferreira Figueiredo e Cruzeiro do Sul Educacional S.A., ante a não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados por meio do Convênio 825004/2007, que tinha por objeto "conceder apoio financeiro para o desenvolvimento de ações que envolvam a produção de conteúdos educacionais digitais multimídia nas áreas de matemática, língua portuguesa, física, química e biologia do ensino médio". Considerando a edição da Resolução-TCU 344, de 11 de outubro de 2022, que regulamenta, no âmbito do Tribunal de Contas da União, a prescrição para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento; considerando que, nos termos do art. 2o dessa norma, prescrevem em cinco anos as pretensões punitiva e de ressarcimento, contados dos termos iniciais indicados no artigo 4°, conforme cada caso; e que nos termos do art. 8o incide a prescrição intercorrente se o processo ficar paralisado por mais de três anos, pendente de julgamento ou despacho; considerando que entre 25/07/2011, data em que a prestação de contas foi apresentada, e 26/7/2018, data do parecer que concluiu pela reprovação da prestação de contas, transcorreram mais de cinco anos, configurando-se a ocorrência da prescrição ordinária; considerando que, em pareceres convergentes, a Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) e o Ministério Público junto ao Tribunal (MPTCU) concluíram que entre a elaboração de parecer preliminar no órgão concedente, em 25/11/2011, e parecer conclusivo, em 24/2/2017, transcorreram mais de cinco anos; e que o processo permaneceu sem a adoção de medidas entre a notificação recebida pelo presidente da entidade em 26/5/2017 e a instauração da TCE, em 8/6/2021 (peças 47 e 50); considerando que a falta de impulso processual ocasionou a ocorrência da prescrição das pretensões punitiva e de ressarcimento, nos termos dos arts. 2o e 8o da Resolução TCU no 344/2022; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fundamento nos arts. 1o, caput, da Lei 9.873/1999, 2o e 11 da Resolução/TCU 344/2022 e 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno, em arquivar o processo. 1. Processo TC- Processo 037.580/2021-3 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Cruzeiro do Sul Educacional S.A. (62.984.091/0001-02); Fabio Ferreira Figueiredo (XXX.741.818-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.